Tribunal: TJPA
Processo: 0020820-78.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÃES PELO MINISTÃRIO PÃBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO ACUSADO RODRIGO DE ASSIS COELHO DE SOUSA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO AFETO Ã VARA DE EXECUÃÃO PENAL COMPETENTE PARA ANALISAR O PEDIDO. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE RELATIVA EM PROL DO APELANTE ALESSANDRO WILLIAMES SOUSA DE ABREU PARA QUE A PENA FIQUE ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÃU MAIOR DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DOS FATOS.1. Vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal, como no caso, a apresentaÃ§Ã£o tardia das razÃμes recursais constitui-se mera irregularidade. Julgados do STJ. Preliminar rejeitada.2. O pedido de prisÃ£o domiciliar nÃ£o pode ser conhecido, eis que tal pleito deve ser aviado perante a Vara de ExecuÃ§Ã£o Penal da RegiÃ£o Metropolitana de BelÃ©m.3. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da atenuante da menor idade relativa prevista no art. 65, I do CÃ3digo Penal, uma vez que o apelante, Ã Ã©poca dos fatos, jÃ¡ contava com mais de 23 anos de idade, o que impede sua aplicaÃ§Ã£o como que a sua defesa.4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0020820-78.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (6ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: ALESSANDRO WILLIAMES SOUSA DE ABREU E RODRIGO DE ASSIS COELHO DE SOUSA
(Antônio Quaresma - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO ACUSADO
RODRIGO DE ASSIS COELHO DE SOUSA
. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO AFETO À VARA DE EXECUÇÃO PENAL COMPETENTE PARA ANALISAR O PEDIDO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE RELATIVA EM PROL DO APELANTE
ALESSANDRO WILLIAMES SOUSA DE ABREU
PARA QUE A PENA FIQUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
1. Vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal, como no caso, a apresentação tardia das razões recursais constitui-se mera irregularidade. Julgados do STJ. Preliminar rejeitada.
2. O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido, eis que tal pleito deve ser aviado perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.
3. Inviável a aplicação da atenuante da menor idade relativa prevista no art. 65, I do Código Penal, uma vez que o apelante, à época dos fatos, já contava com mais de 23 anos de idade, o que impede sua aplicação como que a sua defesa.
4.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, INICIALMENTE, EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MÉRITO, NÃO CONHECER DO RECURSO EM RELAÇÃO AO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR DO RECORRENTE RODRIGO ASSIS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE ALESSANDRO WILLIAMES
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis do mês de outubro a cinco do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
ALESSANDRO WILLIAMES SOUSA DE ABREU E RODRIGO DE ASSIS COELHO DE SOUSA
, por intermédio do Defensor Público Antônio Quaresma, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que impôs a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado e semiaberto, respectivamente, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que que no dia 30 de agosto de 2016, por volta de 17h20min, os policiais militares João Guido Paes Martins, Derivaldo Bastos da Silva e Ricardo do Mar Guerreiro, receberam denúncia anônima que informava que um indivíduo conhecido pelo nome de `Rodrigo¿ estaria comercializando entorpecente em sua residência localizada à Rua Sete de Setembro, 68, terceira casa, bairro do Bengui

Ao chegarem ao local indicado na denúncia, os policiais militares encontraram primeiro com o denunciado Alessandro, que estava jogando para cima do telhado alguns sacos transparentes contendo certa quantidade do entorpecente conhecido vulgarmente por `cocaína¿, enquanto o acusado Rodrigo tinha em seu poder 58 (cinquenta e oito) papelotes de cocaína.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar os acusados
ALESSANDRO WILLIAMES SOUSA DE ABREU E RODRIGO DE ASSIS COELHO DE SOUSA
como incursos nas penas ao norte mencionada.

Inconformado com a condenação, o recorrente

Rodrigo de Assis Coelho de Sousa, através de sua defesa,

interpôs o presente recurso de apelação, acompanhado de suas razões, onde pleiteai tão somente pela concessão de prisão domiciliar em favor do recorrente, pois entende a defesa, que, por estar acometido de doença grave, o apelante não teria condições de prestar serviços à comunidade, conforme determinado na sentença condenatória, tendo em vista que é cadeirante em virtude de um tiro que lhe deixou tetraplégico.

O recorrente Alessandro Williames Sousa de Abreu, também, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, visando unicamente o reconhecimento da atenuante da menor idade relativa, visto que ao tempo do fato tido como criminoso, o recorrente era menor de 21 anos, para que a pena-base aplicada fique abaixo de seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 182/187), o Ministério Público, inicialmente, pugna pela intempestividade do recurso interposto, uma vez que, apesar da defesa ter interposto dentro do prazo legal, esta somente apresentou suas razões mais de três meses após ser dado vistas à defensoria Pública. No mérito, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

VOTO

Havendo preliminar de não conhecimento por intempestividade das razões recursais, suscitada em sede de contrarrazões, passo à sua análise, assentando, de pronto, não assistir razão ao
dominus litis
.

Com efeito, conquanto as razões tenham sido apresentadas fora do prazo, vigora nos tribunais o entendimento de que, tendo o recurso sido interposto no prazo legal - e no caso assim foi - a apresentação tardia das razões recursais constitui-se mera irregularidade (v.g. STJ - REsp: 1482171 SC 2014/0242629-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 29/03/2017).

Logo, sem maiores digressões,
rejeito a preliminar e conheço do recurso
, visto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
1.
DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM PROL DO ACUSADO RODRIGO DE ASSIS COELHO DE SOUSA

Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar em razão de o apelante ser cadeirante (tetraplégico) em virtude um tiro que recebeu, o que torna incompatível com a determinação do juízo que substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar em face do recorrente, pontuo que referido pedido deve ser deduzido perante o juízo da execução penal, competente para analisar o pedido do sentenciado.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
(...)
II - O simples fato de ser o apenado portador de deficiência física não justifica a sua dispensa da prestação de serviço à comunidade, pois ao juízo da execução compete definir a espécie de prestação e a forma conforme a qual deverá o apenado exercê-la, obviamente levando em consideração as suas limitações físicas e intelectuais.
(...)
(TRF-2 APR 201051070002670, relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de julgamento: 04/12/2012, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data da publicação: 12/12/2012).

Outro não foi o entendimento desta 2ª Turma de Direito Penal ao julgar a Apelação nº 0002732-28.2013.8.14.0035, julgada no dia 14 de junho do ano corrente, onde fui o relator da demanda interposta.

Assim, não conheço do referido pedido.
2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DE SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DO REU ALESSANDRO WILLIAMES SOUSA DE ABREU

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menor idade relativa, verifico que o acusado ao tempo dos fatos tidos como delituosos, pontuo que sem razão o recorrente, conforme passo a analisar.

O crime de tráfico de entorpecente ocorreu no dia 30 de agosto de 2016, e o apelante à época dos acontecimentos, já era maior de 21 anos, conforme verifico, uma vez que seu nascimento ocorreu no dia 10 de março de 1993, no caso, o acusado já estava com mais de 23 anos de idade, não sendo possível a aplicação da atenuante da menor idade relativa em face do apelante.

Por todo o exposto, inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público, no mérito, não conheço do recurso do apelante Rodrigo de Assis Coelho de Sousa, conheço do recurso do apelante Alessandro Williames, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator